Tribunal: TJDFT
Processo: 0741082-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPOSTA DE ORÇAMENTO. CONVERSÃO EM CONTRATO. ACEITAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC. TENTATIVA DE VINCULAR O CONSUMIDOR AOS SERVIÇOS OBJETO DE SIMPLES ORÇAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 432 do Código Civil dispõe que “se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa”. No caso em comento, o item 1 da Cláusula III da proposta de orçamento é claro ao exigir autorização para a execução dos serviços.
2. Ademais, é vedada ao fornecedor de produtos e serviços a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, nos termos do art. 39, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ressalta-se que a simples apresentação do orçamento não implica autorização do consumidor. A esta equivale a aprovação que o consumidor dê ao orçamento, desde que expressa.
4. A parte autora não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, isto é, não provou que os serviços foram expressamente autorizados. Desse modo, não é possível concluir que o instrumento apresentado configure contrato de prestação de serviços, e não mera proposta de orçamento.
5. O documento em que se funda a pretensão do Autor visa vincular o consumidor aos serviços objeto de simples orçamento, o que configura prática abusiva, pois não foi respeitado o dever de informação imposto pelo art. 6o, III do CDC.
6. Recurso desprovido.